Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-91.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1007145-91.2025.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT.
RECORRIDO: LEONARDO MENEGON DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) COM COBERTURA INTEGRAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES NÃO ABRANGIDAS PELO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por estudante beneficiário de financiamento estudantil (FIES), condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobranças de mensalidades supostamente não cobertas pelo financiamento integral do curso de Medicina, além de ameaças de ajuizamento de execução e negativação do nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a improcedência de ação civil pública ajuizada por entidade estudantil impede o ajuizamento de ação individual pelo consumidor; (ii) estabelecer se a instituição de ensino pode cobrar valores adicionais de estudante beneficiário de financiamento estudantil com cobertura integral do curso; e (iii) determinar se as cobranças realizadas com ameaça de negativação configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nas ações coletivas que versam sobre direitos individuais homogêneos, a sentença somente produz efeitos erga omnes em caso de procedência do pedido, sendo assegurado aos interessados que não participaram do processo coletivo o direito de ajuizar ação individual quando a demanda coletiva é julgada improcedente, conforme art. 103, §2o, do CDC.
Não há prova de que o autor tenha figurado como litisconsorte na ação coletiva invocada pela recorrente, razão pela qual não se reconhece a alegada coisa julgada material.
Os documentos extraídos do sistema informatizado do FIES e o termo de abertura de crédito estudantil demonstram que o financiamento contratual abrangia integralmente o valor da semestralidade, inexistindo saldo residual a ser suportado pelo estudante.
A instituição de ensino não comprovou a existência de valores remanescentes a serem pagos pelo aluno, limitando-se a apresentar documentos genéricos, sem demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
A relação jurídica estabelecida entre estudante e instituição de ensino possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
A cobrança de valores indevidos acompanhada de ameaças de inscrição do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A improcedência de ação coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos não impede o ajuizamento de ação individual por consumidor que não tenha participado do processo coletivo.2.A instituição de ensino que adere ao financiamento estudantil com cobertura integral da semestralidade não pode exigir do estudante pagamento de valores adicionais referentes ao mesmo período acadêmico.3.A cobrança indevida de mensalidades acompanhada de ameaça de negativação do nome do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 47 e 103, §2o; CPC, arts. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.849.836/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1011511-58.2022.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.05.2024, DJE 14.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1027988-61.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11.12.2023, DJE 11.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1014873-18.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021, DJE 15.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007145-91.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRENTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LEONARDO MENEGON DE OLIVEIRA - CPF: 023.440.261-00 (RECORRIDO), FLAVIO SILVA PIMENTA - CPF: 079.725.066-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026